Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-92.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS (FGB) – ALEGAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS, COMO QUEDA NA TAXA BÁSICA DE JUROS E AUMENTO NA EXPECTATIVA DE VIDA DOS BRASILEIROS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES QUE LASTREIEM A REVISÃO OU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RISCO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS (FGB) – ALEGAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS, COMO QUEDA NA TAXA BÁSICA DE JUROS E AUMENTO NA EXPECTATIVA DE VIDA DOS BRASILEIROS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES QUE LASTREIEM A REVISÃO OU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA AUTORA – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.